Tribunal: TJSP
Processo: 1012226-49.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão cumulado com devolução dos valores pagos. Alegação de atraso e paralisação de empreendimento imobiliário.
Sentença de procedência parcial, com declaração de rescisão do contrato por culpa da ré-construtora e determinação para restituição integral dos valores pagos, rejeitado pedido de indenização por lucros cessantes.
Recurso dos

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão cumulado com devolução dos valores pagos. Alegação de atraso e paralisação de empreendimento imobiliário.
Sentença de procedência parcial, com declaração de rescisão do contrato por culpa da ré-construtora e determinação para restituição integral dos valores pagos, rejeitado pedido de indenização por lucros cessantes.
Recurso dos autores, tão somente em relação à pretensão de indenização por lucros cessantes. Aplicação do princípio "tantum devolutum quantum apellatum".
Mérito. Empreendimento paralisado. Questão incontroversa.
Lucros cessantes. Contrato firmado entre as partes prevê que a obra seria entregue em setembro de 2020. Propositura da ação em 25/08/2019, antes do término do prazo fixado.
Antes do esgotamento do prazo para entrega da obra previsto em contrato, não há que se falar em lucros cessantes.
Danos morais. Caracterização. Aquisição de bem imóvel, com a expectativa de realização da obra. Obras paralisadas, abandonadas pelo construtor. Indenização fixada em obediência aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Honorários recursais. Readequação da verba honorária sucumbencial. Não aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Recurso parcialmente provido, sendo descabida a majoração da verba honorária devida pelos autores.
Resultado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012226-49.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
RENATO ROLIM DE SOUZA e CÉLIA SANARA COSTA ROLIM, é apelado
RESIDENCIAL LIBERTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012226-49.2019.8.26.0068 -Voto no 28152 K
2
VOTO No 28152
APELAÇÃO CÍVEL no 1012226-49.2019.8.26.0068
APELANTES: RENATO ROLIM DE SOUZA E CÉLIA SANARA COSTA ROLIM
APELADO: RESIDENCIAL LIBERTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
COMARCA: BARUERI
JUIZ (A): RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de
rescisão cumulado com devolução dos valores pagos.
Alegação de atraso e paralisação de empreendimento
imobiliário.
Sentença de procedência parcial, com declaração de
rescisão do contrato por culpa da ré-construtora e
determinação para restituição integral dos valores pagos,
rejeitado pedido de indenização por lucros cessantes.
Recurso dos autores, tão somente em relação à pretensão
de indenização por lucros cessantes. Aplicação do princípio
"tantum devolutum quantum apellatum".
Mérito.
Empreendimento
paralisado.
Questão
incontroversa.
Lucros cessantes. Contrato firmado entre as partes prevê
que a obra seria entregue em setembro de 2020.
Propositura da ação em 25/08/2019, antes do término do
prazo fixado.
Antes do esgotamento do prazo para entrega da obra
previsto em contrato, não há que se falar em lucros
cessantes.
Danos morais. Caracterização. Aquisição de bem imóvel,
com a expectativa de realização da obra. Obras paralisadas,
abandonadas pelo construtor. Indenização fixada em
obediência
aos
critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Honorários recursais. Readequação da verba honorária
sucumbencial. Não aplicação do artigo 85, §11 do CPC.
Recurso
parcialmente
provido,
sendo
descabida
a
majoração da verba honorária devida pelos autores.
Resultado. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada
com devolução dos valores pagos movida sob alegação de paralisação de
construção de empreendimento imobiliário
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012226-49.2019.8.26.0068 -Voto no 28152 K
3
declarar a rescisão do contrato decorrente de descumprimento contratual da ré,
condenada a restituir, de uma só vez, o total efetivamente pago pelos autores a
título de quitação do preço da unidade autônoma mencionada (extrato de fls. 68),
incluindo as despesas a título de corretagem e taxa Sati, com correção pela
tabela prática do Tribunal de Justiça, desde o desembolso e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Foi determinada a sucumbência recíproca, cada parte
arcando com metade das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação a
ser paga pela ré ao patrono da autora e em 10% sobre o valor requerido a título
de danos morais e lucros cessantes (portanto 10% de R$ 15.000,00) a ser pago
pelos autores ao patrono da ré, sendo vedada a compensação de valores e
observada a gratuidade concedida.
Os autores apresentaram recurso de apelação, visando a
fixação de indenização por lucros cessantes no valor de R$23.391,05,
correspondente a 10% do valor total do imóvel adquirido em 17 de fevereiro de
2017, devendo ser atualizado até efetiva decretação da rescisão contratual, sem
prejuízo de que novos valores venham a ser apresentados. Buscam também o
arbitramento de indenização por dano moral no valor de R$15.000,00.
O recurso foi devidamente processado com apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
MÉRITO.
A sentença proferida declarou rescindido o contrato firmado
entre as partes por inadimplemento da ré, com determinação de devolução de
todos os valores pagos pelos autores. Essa questão tornou-se incontroversa. O
único recurso apresentado foi pelos autores, que buscam tão somente reverter a
decisão proferida, no tocante ao pleito de indenização pelos lucros cessantes e
por danos morais. Aplica-se ao caso o princípio "tantum devolutum quantum
apellatum".
LUCROS CESSANTES
O contrato firmado entre as partes prevê como data para
entrega da obra o dia 30/03/2020 (fls. 27, item 10). Com a contagem do período
de tolerância de 180 dias (fls. 30, item 4.2.), o prazo se esgotou em setembro de
2020.
No entanto, no caso presente, o contrato foi rescindido
judicialmente antes mesmo do esgotamento do prazo de conclusão das obras,
vez que a r. sentença foi proferida em maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012226-49.2019.8.26.0068 -Voto no 28152 K
4
Nessas condições, mesmo que seja considerado que a obra
não seria entregue antes do final do prazo estipulado em contrato, já que sequer
foram iniciadas quando do ajuizamento da ação (25/08/2019), o arbitramento da
indenização por lucros cessantes não seria cabível sem o reconhecimento
anterior do atraso na entrega.
Em caso análogo ao dos autos esta C. Corte já decidiu:
Apelação Cível - Rescisão de contrato Inadimplemento contratual da
vendedora configurado - Lucros cessantes Descabimento - Contato
que foi desfeito antes mesmo do esgotamento do prazo de conclusão das
obras
-
Ausência
de
atraso
no
cumprimento
da
obrigação
contratualmente pactuada que obsta o arbitramento de indenização a
título de lucros cessantes (...) - Sentença mantida - Recurso improvido.
(Apelação Cível no 1012706-27.2019.8.26.0068/TJSP, Barueri, j. em 18
de setembro de 2020, Relator JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS).
DANOS MORAIS
Por outro lado, os danos morais estão bem caracterizados.
Os autores contrataram a compra de um imóvel, fizeram o pagamento de sinal e
outros valores, na expectativa de receberem em contrapartida, o bem adquirido.
No entanto, o empreendimento sequer foi iniciado, frustrando toda a esperança
depositada e obrigando-os a se socorrer do Judiciário até mesmo para receber os
valores despendidos.
A moderna definição de dano é a de ofensa a um bem
juridicamente tutelado, que pode ter, ou não, caráter patrimonial. A situação de
incerteza pela qual passou o adquirente supera em muito os meros dissabores do
dia a dia, pequenos aborrecimentos do cotidiano, mormente porque afeta o direito
fundamental à moradia, coloca em risco investimentos de toda uma vida e a
segurança patrimonial da família.
No mais, apresentam-se como princípios norteadores para a
quantificação do dano moral, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ainda, o princípio que veda o enriquecimento ilícito, deles não
podendo se divorciar o Julgador.
Além disso, o dano deve ser fixado em valor razoável,
procurando compensar o lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar
enriquecimento ilícito. A reparação atua como elemento educativo do ofensor e
da sociedade, no sentido da conscientização de seus deveres.
Cabe ao juízo, de acordo com o seu prudente arbítrio,
atentando para a repercussão do dano na vida do autor e a possibilidade
econômica do ofensor, estimar uma quantia consentânea aos fatos ocorridos.
Dito isto, tendo em vista o atraso na entrega do imóvel, a
indenização é fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária
desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012226-49.2019.8.26.0068 -Voto no 28152 K
5
da citação.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Em virtude do acolhimento parcial do recurso interposto
pelos autores, a verba honorária sucumbencial é readequada, para que incida
sobre a base de cálculo consistente apenas no pleito dos lucros cessantes.
Por outro lado, não há aplicação do disposto no artigo 85,
§11 do CPC, vez que, ante o acolhimento parcial do recurso dos autores, não há
que se falar em majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)